Tribunal: STF
Processo: HC 264665
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Indeferimento de participação de réu foragido em audiência de instrução por videoconferência. Ausência de previsão legal. Boa-fé processual. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi negado seguimento a habeas corpus, impetrado em favor de réu foragido, no qual se pleiteava a participação em audiência de instrução por videoconferência. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a participação por videoconferência, em audiência de instrução, de réu em condição de foragido da justiça.



    III. Razões de decidir



    3. O ordenamento jurídico brasileiro não prevê o direito subjetivo de réu foragido participar de audiência por videoconferência, devendo ser observada a legislação processual penal vigente.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se configura ilegalidade ou teratologia na decisão pela qual se indefere tal pleito, especialmente em respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da cooperação entre os sujeitos processuais.



    5. O art. 565 do Código de Processo Penal veda o aproveitamento de nulidade causada pela própria parte, sendo incabível o reconhecimento de nulidade em favor de réu que deliberadamente se coloca em situação de foragido.



    6. A mera escolha da forma de participação não vincula o juízo, sobretudo quando o pedido visa ocultar a localização do acusado, o que contraria os princípios do devido processo legal.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso não provido.



    ________



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 132.990/PE, Red. p/ o Ac. Min. Luiz Fux; HC nº 202.722/TO, Rel. Min. Dias Toffoli; HC nº 205.423/AL, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/10/2022; HC nº 223.442-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/04/2023; HC nº 226.723-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 20/05/2024; HC nº 238.659-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/04/2024; HC nº 229.517/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/06/2023.